Tribunal: STF
Processo: Rcl 71268
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO EMBARGADA QUANTO AO ABONO DE FALTAS DO CURSO DE FORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE ATRIBUI À EXPERTISE TÉCNICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MILITAR A DEFINIÇÃO ACERCA DA MELHOR FORMA DE CUMPRIMENTO DO JULGADO. ALEGAÇÃO DE ERRO CONTIDO NA PARTE DISPOSITIVA. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS APENAS PARA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, CORRIGIR ERRO MATERIAL.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Yasmim Cristina Holanda de Souza contra decisão de minha relatoria que restou assim ementada, in verbis:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADI 7.490. OCORRÊNCIA. PRETERIÇÃO DE CANDIDATA APROVADA EM TODAS AS ETAPAS DO CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS COM FUNDAMENTO EM REGRAS DE RESTRIÇÃO DE GÊNERO AFASTADAS PELO PLENÁRIO DA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI 7.490-MC-REF. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PARADIGMA VINCULANTE. PRECEDENTES. IMPEDIMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO, EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA ADI 7.490-MC. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ”



    Alega a embargante que o decisum vergastado incorreu em flagrante omissão ao não se manifestar sobre os pedidos de nomeação da candidata e abono de faltas no curso de formação requeridos na inicial. 



    Sustenta, ainda, a ocorrência de erro material na parte dispositiva da decisão embargada relacionada à revogação de medida liminar, uma vez que não houve deferimento de nenhuma medida antecipatória nestes autos. 



    Requer, ao final, o provimento dos presentes embargos de declaração, para suprir as omissões apontadas. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in litteris:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante disposto pelo artigo 1.022 do CPC.



    In casu, a decisão ora embargada julgou parcialmente procedente a reclamação para determinar a nomeação da reclamante no concurso da Polícia Militar do Estado de Goiás, em razão da não observância dos parâmetros fixados por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.490.



    Com efeito, extrai-se da decisão em análise que a definição quanto à forma de aproveitamento das disciplinas já cursadas, bem como a forma de reposição das matérias ofertadas em ciclos anteriores, aí incluídos os prazos e eventuais abonos de falta no curso de formação, caberá à autoridade reclamada. 



    Nesse contexto, não prospera a alegação de omissão acerca do pedido de abono de faltas, uma vez que a decisão embargada atribuiu à expertise técnica da Administração Pública Militar a prerrogativa de determinar a forma acerca do melhor cumprimento da decisão. 



    Ausente, assim, omissão na decisão embargada, que expressamente se pronunciou sobre a questão apontada pela embargante.



    Todavia, da decisão embargada constou, na parte dispositiva, a revogação de medida liminar anteriormente concedida, o que não se coaduna com o caso sub examine, na medida em que houve apenas o exame do mérito da controvérsia. 



    Diante deste cenário, fica suprido o erro material apontado, retificando-se o dispositivo do decisum, que passa a ser o seguinte:



    Ex positis, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente reclamação, para determinar a matrícula da reclamante na 47ª Turma do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Goiás, ressalvando à Administração a decisão acerca (i) do aproveitamento de disciplinas eventualmente já cursadas, o que inclui a forma de eventual aproveitamento autorizado, bem como (ii) a forma de reposição das disciplinas já ofertadas em ciclos anteriores (CFO I e II) e mesmo no ciclo atual (CFO III). 



    Alternativamente, fica desde já autorizada a antecipação de abertura de nova turma de Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Goiás, a fim de contemplar a matrícula de todas as candidatas nomeadas ainda não convocadas, sem prejuízo de matrícula dos candidatos do sexo masculino igualmente habilitados que não foram convocados para matrícula em turma anterior.



    Comunique-se a autoridade reclamada acerca do teor desta decisão.



    Publique-se.” 



    Ex positis, PROVEJO PARCIALMENTE os embargos de declaração apenas para, sem efeitos modificativos, retificar o erro material constante do dispositivo da decisão embargada, na forma acima consignada.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente